Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-47.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800410-47.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: AINOA LIRA DE SOUSA GONCALVES

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800410-47.2021.8.14.0091.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA.

Sentenciados: AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALVATERRA-PA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO NEGADO PELA AUTORIDADE COATORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ART. 5º, XXXIV, B E XXXIII DA CF. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800410-47.2021.8.14.0091.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA.

Sentenciados: AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALVATERRA-PA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, ajuizada por J. AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES em face de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALVATERRA-PA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Consta dos autos que a impetrante requereu junto a Secretaria de Saúde de Município de Salvaterra, a listagem de enfermeiros contratados e efetivos lotados no Município, porém como resposta obteve apenas a lista dos enfermeiros concursados, razão pela qual resolveu impetrante o presente Mandado de Segurança, requerendo liminarmente, o completo acesso as informações e documentos solicitados, o que pede confirmação no mérito.

O pedido liminar foi deferido e autoridade coatora, mesmo citada não apresentou informações.

No mérito, o Magistrado a quo concedeu a segurança, confirmando os efeitos da liminar, nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, confirmando os efeitos da liminar, para DETERMINAR que a autoridade coatora ora impetrada, a saber o SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DE SALVATERRA, preste as informações e forneça os documentos à impetrante, conforme requerimento realizado por ela em sua inicial.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta, para que o impetrado (SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL DE SALVATERRA) cumpra a determinação acima sob pena de BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVATERRA e na PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERA caso se faça necessário, sem prejuízo de eventual responsabilização por crime de desobediência e por ato de improbidade, a teor do disposto no art. 26, da lei 12.016/2009.”

O Ente Municipal informou nos autos que deu cumprimento a decisão judicial e forneceu os documentos requeridos pela impetrante.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800410-47.2021.8.14.0091.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA.

Sentenciados: AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SALVATERRA-PA E MUNICÍPIO DE SALVATERRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a ordem para determinar que o impetrando fornecesse todos os documentos requeridos pela impetrante.

No feito em análise, a impetrante requereu junto a Secretaria de Saúde de Município de Salvaterra, a listagem de enfermeiros contratados e efetivos lotados no Município, porém como resposta obteve apenas a lista dos enfermeiros concursados.

Em razão de ter recebido apenas parcialmente dos documentos, impetrou o presente mandado de segurança requerendo o reconhecimento de seu direito líquido e certo de obter as informações solicitadas.

O Magistrado a quo julgou procedente a demanda e concedeu a ordem, determinado que o Município impetrando fornecesse as informações solicitadas.

Veja como acertada a decisão reexaminada, posto que se trata de direito constitucional, previsto no art. 5º, XXXIV, b, o qual dispõe:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIV
- são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

b)
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;(...)”

Na situação em análise, a impetrante requereu junto a Secretaria de Saúde do Município a listagem de enfermeiros contratados e efetivos lotados no Ente Municipal, porém somente recebeu informação com relação aos enfermeiros concursados, sem que tenha sido dado qualquer justificativa para o não fornecimento das informações de forma completa.

A Constituição Federal também estabelece o direito de acesso à informação, art. 5º, XXXIII:

“
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”

Portanto, não havendo justificativa plausível para a negativa da informação solicitada, resta configurado o direito líquido e certo da impetrante.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
-
ACESSO À INFORMAÇÃO
–
DIREITO CONSTITUCIONAL
–
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
COMPROVADA
-
SENTENÇA RATIFICADA
.

A
Constituição Federal
garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da
Carta Magna
.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 1006630-42.2018.8.11.0002 MT)

Portanto, configurado o direito líquido e certo da apelante, a sentença a quo deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/05/2023